Tribunal: TJES
Processo: 5018130-43.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018130-43.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DA GRACA NASCIMENTO DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL APOSENTADA. PROFESSORA DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA QUE EXERCEU SUAS FUNÇÕES NA EXTINTA FUNEVE. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. CÁLCULO DO PERCENTUAL COM BASE NO TEMPO DE SERVIÇO ININTERRUPTO DESDE A ADMISSÃO NO CARGO ATÉ A EXTINÇÃO DA FUNEVE. REFLEXOS NAS DEMAIS VANTAGENS PECUNIÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO EFEITO CASCATA. OBSERVÂNCIA DA LEI MUNICIPAL E DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ARBITRAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEFINIÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSTERGAÇÃO PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO. VERBA DESTINADA AOS ADVOGADOS DA PARTE RECORRIDA EM CASO DE NÃO CONHECIMENTO OU DESPROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por servidora pública municipal aposentada contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de incorporação do adicional de assiduidade aos proventos de aposentadoria, limitado a 8% (oito por cento) e com reflexos restritos ao 13º (décimo terceiro) salário e ao 1/3 (terço) de férias. A autora, professora estatutária do município de Vila Velha-ES, pleiteia o reconhecimento do percentual de 19% (dezenove por cento) com base no tempo de serviço ininterrupto desde sua admissão no cargo até a extinção da FUNEVE (período de 1975 a 1995), além da repercussão da verba sobre outras vantagens pessoais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o cômputo do tempo de serviço para fins de cálculo do adicional de assiduidade deve ter como marco inicial a data de admissão da servidora (03/03/1975) ou o início da vigência da Resolução nº 13/86 da FUNEVE; (ii) estabelecer se o referido adicional, uma vez incorporado aos proventos, deve repercutir sobre outras vantagens pessoais e gratificações funcionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 2º da Resolução nº 13/86 da FUNEVE institui o adicional de assiduidade no percentual de 1% (um por cento) ao ano de serviço ininterrupto, sendo aplicável a servidores efetivos daquela extinta fundação, sendo que a Lei Municipal nº 3.012/1995 assegura aos servidores daquele extinto ente a manutenção de seus direitos adquiridos, inclusive o adicional de assiduidade. A Resolução nº 13/86 da FUNEVE não limita o período de cômputo a partir de sua vigência, mas apenas estabelece a data de início de pagamento (01/07/1986), permitindo o reconhecimento do tempo anterior como base para cálculo do percentual, desde que comprovado. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento que o cômputo do percentual deve considerar todos os anos de serviço prestados até a extinção da FUNEVE, independentemente da data de publicação da Resolução nº 13/86.

4. No caso, a autora foi admitida em 03/03/1975 e permaneceu em serviço até a extinção da FUNEVE, em janeiro de 1995, o que totaliza 19 (dezenove) anos de exercício contínuo, ensejando o percentual de 19% (dezenove por cento) de adicional de assiduidade.

5. O adicional de assiduidade possui natureza remuneratória e permanente, mas não constitui base de cálculo para outras vantagens pessoais, conforme dispõe a Lei Complementar nº 06/2002 do Município de Vila Velha-ES. A repercussão da verba sobre outras gratificações viola o art. 37, inciso XIV, da Constituição da República, que veda o efeito cascata, restringindo os reflexos do adicional apenas ao 13º salário e ao terço de férias.

6. A ausência de arbitramento prévio de honorários advocatícios sucumbenciais na origem inviabiliza a fixação de honorários advocatícios recursais, além desta verba ser direcionada aos patronos da parte recorrida na hipótese de não conhecimento e desprovimento do recurso, nos termos do art. 85, § 11, do CPC e da tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.059.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento
: 1. O cômputo do adicional de assiduidade previsto na Resolução nº 13/86 da FUNEVE deve considerar todo o período de serviço ininterrupto prestado pelo servidor à fundação desde sua admissão até a extinção daquele ente público. 2. O adicional de assiduidade deve incidir apenas sobre o vencimento ou provento base, não podendo servir de base de cálculo para outras vantagens pessoais ou gratificações. 3. A vedação ao chamado “efeito cascata”, prevista no art. 37, XIV, da Constituição da República, impede a incidência de vantagens sobre outras vantagens remuneratórias. 4. A majoração de honorários advocatícios em grau recursal pressupõe arbitramento prévio na sentença de origem e o não conhecimento ou o desprovimento do recurso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelaç
ão
cíve
l
interposto por
Maria da Graça Nascimento da Silva
contra a r. sentença proferida (ID 15064993) pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha-ES que, nos autos da
ação ordinária
ajuizada pela recorrente em desfavor do
Município de Vila Velha-ES
e do
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vila Velha (IPVV)
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, a fim de condenar os requeridos ao pagamento dos valores correspondentes à assiduidade, de 8% (oito por cento), desde a data devida e respeitada a prescrição quinquenal (art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32), incorporando esse benefício aos proventos da requerente.

Depreende-se dos autos que a apelante, ocupante do cargo efetivo de Professora PI, Nível V, do município de Vila Velha-ES, com vínculo estatutário, de 03/03/1975 até 01/05/2009, quando se aposentou por tempo de contribuição especial para magistério, fazendo jus ao regime da integralidade e paridade e passando a estar submetida à autarquia previdenciária daquele ente municipal (ID’s 15064811 e 15064813).

Em sua exordial, a apelante relata que teria direito à adicional de assiduidade correspondente a 1% (um por cento) para cada ano de efetivo exercício ininterrupto, calculado sobre o seu vencimento, concedido pela Resolução nº 13⁄86 da extinta FUNEVE (ID 15064814), de modo que deveria perceber em seus proventos o aludido adicional no patamar de 19% (dezenove por cento), considerando o ano de extinção da FUNEVE (ID 15064808), entretanto tal benesse lhe foi suprimida quando passou para a inatividade.

Por ser o adicional de assiduidade verba remuneratória de caráter
pro labore facto
, isto é, cumpridos os seus requisitos o servidor público possui direito subjetivo à sua incorporação, e tendo constatado que a apelante preencheu todos os pressupostos previstos na Lei nº 3.012/95 do município de Vila Velha-ES (art. 20
1
) e na Resolução nº 13/86 da Fundação Educacional de Vila Velha (FUNEVE) [art. 2º
2
], o magistrado
a quo
, acompanhando a jurisprudência consolidada desta Corte de Justiça em hipóteses semelhantes, reconheceu o direito de a recorrente ter incorporado aos seus proventos de aposentadoria o adicional de assiduidade, mas no percentual de 8% (oito por cento por cento), correspondente ao período em que foi editada a referida resolução (1986) até a extinção da FUNEVE (13/01/1995), com reflexos apenas sobre o décimo terceiro salário e 1/3 (terço) de férias, e o pagamento retroativo das diferenças salariais em observância ao período não afetado pela prescrição, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pela autora, a qual não se conforma com a fixação do percentual do adicional de assiduidade em marco temporal posterior à sua admissão no cargo e ao limitar os reflexos desta verba, deixando-a de considerar base de cálculo para outras vantagens pecuniárias.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se, portanto, em definir qual o termo inicial para a contagem do tempo de serviço para fins de cálculo do adicional de assiduidade previsto na Resolução nº 13/86 da FUNEVE, isto é, se a data de admissão da servidora no cargo do magistério (03/03/1975) ou a data de início dos efeitos da norma (01/07/1986), bem como se o referido adicional, uma vez incorporado aos proventos, deve compor a base de cálculo de outras vantagens pessoais e funcionais percebidas pela servidora aposentada (triênios, sexênio, etc.), ou se sua repercussão se limita ao 13º (décimo terceiro) salário e ao terço de férias.

Com relação ao
termo inicial para o cômputo do adicional de assiduidade
, com a devida vênia ao entendimento do magistrado sentenciante,
assiste razão à apelante
.

O adicional de assiduidade foi instituído pelo artigo 2º da Resolução nº 13/86 da Fundação Educacional de Vila Velha (FUNEVE), que assegurou, para as professoras efetivas daquele ente, a concessão de
“
1% (um por cento) por cada ano de efetivo serviço ininterrupto, calculado sobre o salário-base”
, sendo que mencionada fundação fora extinta, em janeiro de 1995, pela Lei Municipal nº 3.012/1995, a qual criou a Secretaria Municipal de Educação.

Com a extinção da FUNEVE, automaticamente a Resolução nº 13/86, que respaldava o pagamento do adicional de assiduidade, foi tacitamente revogada, visto que a Secretaria de Educação da Prefeitura de Vila Velha passou a ser a responsável pelo pagamento de todos os servidores antes regidos pela FUNEVE, os quais, inclusive, já tinham tido seus regimes jurídicos convertidos em estatutário por força da Lei Municipal nº 2.737/92, passando a ser regidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos do município de Vila Velha-ES (Lei Municipal nº 2.398/87).

A despeito disso, no escopo de preservar o direito adquirido dos professores oriundos da FUNEVE, foi garantido aos servidores efetivos do quadro suplementar daquela fundação, nos termos do art. 20 da Lei Municipal nº 3.012/1995, a manutenção do percentual de adicional de assiduidade até então concedido em suas remunerações exclusivamente pelo período que desenvolveram suas funções na FUNEVE.

A Lei Municipal nº 3.012/1995, criou a Secretaria de Educação de Vila Velha-ES e facultou aos servidores vinculados à Fundação Educacional de Vila Velha (FUNEVE) a transferência para a aludida secretaria, garantindo-lhes, expressamente, a manutenção de todos os direitos garantidos durante a vigência do regime anterior, de forma que
o percentual de adicional de assiduidade deve refletir cada ano
completo
ininterrupto de serviço prestado pel
a

apelante
no magistério até a extinção da referida fundação –
03/03/1975

a janeiro de 1995 –
,
denotando o
equívoco
da
sentença
objurgada
neste ponto, pois somente
reconheceu o direito de
a
recorrente receber o adicional de assiduidade no patamar de
8
% (
oito
por cento) incidente sobre seu vencimento base/
proventos de aposentadoria
,
em detrimento do correto percentual de 19% (dezenove por cento)
, com o pagamento retroativo das diferenças salariais, limitada ao prazo prescricional.

O juízo
a quo
compreendeu que o benefício somente poderia ser computado a partir da vigência da referida Resolução, em 1986, sob o fundamento de que um ato normativo não poderia instituir benefício remuneratório com efeitos retroativos. Todavia, a interpretação que melhor se coaduna com a finalidade da norma e com os princípios que regem a remuneração por tempo de serviço é a de que a Resolução, ao entrar em vigor, passou a remunerar uma condição já existente, qual seja, o tempo de serviço prestado pelo servidor. A norma não estabeleceu um marco inicial distinto para a
contagem
do tempo de serviço, mas apenas para o
início de seu pagamento
. A base de cálculo do percentual é, portanto, a totalidade dos anos de serviço ininterrupto prestados à FUNEVE.

Em outras palavras, o art. 4º da Resolução nº 13/86 da FUNEVE, que fixa os efeitos retroativos a 01 de julho de 1986, refere-se ao início da vigência e do pagamento da vantagem, e não necessariamente ao período a ser considerado para o cálculo. Tanto é que, a Lei Municipal nº 3.012, de 13 de janeiro de 1995, que absorveu os servidores da FUNEVE, garantiu-lhes expressamente, em seu artigo 20, a manutenção de todos os direitos e vantagens adquiridos no regime anterior.

Este egrégio Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que o percentual do adicional de assiduidade deve refletir cada ano ininterrupto de serviço prestado pelo servidor desde sua admissão até a extinção da FUNEVE, vejamos:

CIVIL E PROCESSO CIVIL – ADICIONAL DE ASSIDUIDADE – MUNICÍPIO DE VILA VELHA – FUNEVE – CALCULO DO PERCENTUAL DEVIDO – TEMPO DE SERVIÇO EM ANOS ININTERRUPTOS – INCORPORAÇÃO AO SALÁRIO - INCIDÊNCIA SOBRE OS REFLEXOS INDEVIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - (...).
2 - O artigo 2º, da Resolução nº 13/86 da FUNEVE, determinava que seria concedido um Prêmio de Assiduidade a todas as categorias profissionais existentes no quadro de empregados da FUNEVE, no percentual de 1% (um por cento), para cada ano de efetivo serviço ininterrupto, calculado sobre o salário-base. 3 - Restando comprovado que a Apelante foi admitida em 13.08.1969, trabalhado de forma ininterrupta até a data em que entrou em vigor a Lei Municipal nº 3.012/1995, que lhe possibilitou a mudança de regime jurídico, faz jus ao adicional de assiduidade no percentual de 25%, respeitada a prescrição quinquenal, prevista no art. 1º do DL 20.910/32.
4 - (...). (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 50157089520238080035, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível, DJ 20/09/2024).

AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. SERVIDOR MUNICIPAL DE VILA VELHA. PROFESSOR. FUNEVE. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO . RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. VERBA DEVIDA NO MONTANTE DE 1% POR ANO DE EFETIVO EXERCÍCIO, ATÉ A DATA DA EXTINÇÃO DA FUNEVE. REFLEXOS DO ADICIONAL SOBRE OUTRAS VERBAS. VEDAÇÃO AO EFEITO CASCATA. ART. 37, XIV, CRFB/1988 . HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CONFIGURADOS OS PRESSUPOSTOS DO ART. 85, § 8º, DO CPC . RECURSO DA PARTE REQUERENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...).
2. Quanto ao termo final de incidência do adicional de assiduidade, destaca-se que a FUNEVE fora extinta em janeiro de 1995, pela Lei Municipal n.º 3.012/1995, que criou a Secretaria Municipal de Educação de Vila Velha, marco a partir do qual se considera revogada, tacitamente, a Resolução nº 13/1986, que previa o direito da recorrente de receber o adicional de assiduidade no percentual de 1% (um por cento) por ano de efetivo serviço ininterrupto, calculado sobre o salário-base. 3. No que concerne à tese de que o adicional de assiduidade deve abranger todo o período de exercício efetivo da recorrente, e não apenas a partir da publicação da Resolução, assiste razão à autora/agravante, uma vez que, nos termos do art. 2º, da Resolução n .º 13/1986, da FUNEVE, ficou assegurado um prêmio de assiduidade a todas as categorias profissionais existentes no quadro da Fundação, no percentual de 1% por ano de efetivo serviço prestado, calculado sobre o vencimento-base. 4. Como a autora comprovou que ingressou nos quadros da FUNEVE em 07/03/1985, e a Fundação foi extinta em janeiro de 1995, o adicional de assiduidade devido alcança a monta de 9%, considerados os 9 (nove) anos de serviço efetivo prestados.
5. (...). (TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50133220320238080000, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, DJ 12/07/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. ANULAÇÃO DE TODA SENTENÇA. MATÉRIA INTEGRALMENTE DEVOLVIDA. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. FUNEVE. 1% (UM POR CENTO), PARA CADA ANO DE EFETIVO SERVIÇO ININTERRUPTO. DIREITO DA AUTORA FIXADO EM 16% (DEZESSEIS POR CENTO). ABONO SOMENTE CONCEDIDO AOS SERVIDORES DA ATIVA LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO LIQUIDÁVEL. PROIBIÇÃO DE FIXAÇÃO EQUITATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 12% (DOZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL À SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. I.I. (...). II.I. O adicional de assiduidade concedido pela Resolução nº 13, da FUNEVE (Fundação Educacional de Vila Velha) constitui verba de caráter pessoal e permanente, com natureza remuneratória e não pode ser suprimido unilateralmente pelo Ente Público. Precedentes do TJES.
II.II. A norma é expressa ao determinar que o percentual do referido adicional será fixado “no percentual de 1% (um por cento), para cada ano de efetivo serviço ininterrupto, calculado sobre o salário-base”. II.III. In casu, considerando que as fichas financeiras da Autora comprovam que foi admitida em 20.03.1978 (ID 3910333, pág. 05), como também que referido benefício foi extinto em janeiro de 1995 pela Lei Municipal nº 3.012/1995, verifica-se que a Recorrente faz jus ao percentual na monta de 16% (dezesseis por cento), traduzidos nos anos de efetivo exercício entre a data de sua admissão e a data de extinção do benefício. II.IV. A despeito de o benefício só ser devido a partir da publicação da Resolução nº 13, de 1986 da FUNEVE, na medida em que não é possível que ato normativo institua benefício remuneratório com efeitos retroativos à data da sua edição, certo é que o percentual devido a título de Adicional de Assiduidade deve considerar todos os anos de efetivo exercício ininterrupto, nos termos da própria Resolução.
II. V. (...). (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5012245-90.2022.8.08.0000, Relator.: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 3ª Câmara Cível, DJ 22/03/2023).

No caso, restou comprovado que a apelante foi admitida em
03/03/1975
e, considerando a data de extinção da FUNEVE em janeiro de 1995, a servidora recorrente perfaz 19 (dezenove) anos de trabalho ininterrupto, fazendo jus, assim, ao adicional de assiduidade no percentual de
19% (dezenove por cento)
, motivo pelo qual
a
sentença
objurgada deve ser reformada
neste particular
.

A apelante também não se conforma com a circunstância de o julgador monocrático ter limitado que sobre o adicional de assiduidade incidam somente os consectários legais do 13º (décimo terceiro) salário e do 1/3 (um terço) de férias, conforme o disposto na Lei Complementar nº 06/2002 do município de Vila Velha-ES, almejando que sobre aquele adicional também incidam vantagens pessoais e outras cuja base seja o vencimento (triênios, sexênio, gratificação de produtividade, etc.).

A despeito de o adicional de assiduidade ser vantagem pessoal de natureza remuneratória e permanente,
o
percentual
deste benefício
somente pode incidir sobre
o vencimento/provento base
, não podendo
servir de base de cálculo para
outras vantagens pessoais e gratificações
, descortinando o
acerto da
sentença
objurgada
que apenas indicou os reflexos sobre o décimo terceiro salário e o terço de férias, consoante disposto, inclusive, na Lei Complementar nº 06/2002 do Município de Vila Velha-ES.

O adicional de assiduidade não configura reajuste do vencimento do servidor público, mas apenas um acréscimo decorrente de cada ano trabalhado pela apelante, de forma que não pode ser considerado como inerente ao padrão de vencimento, o que, portanto, inviabiliza os reflexos pretendidos pela recorrente nas demais vantagens pessoais e gratificações por ele percebidas.

Na realidade, a repercussão do adicional de assiduidade sobre os proventos de aposentadoria da apelante não pode ser concedida na forma por ela pleiteada sob pena de afronta, inclusive, ao disposto no art. 37, inciso XIV, da Constituição da República
3
, o qual obsta o chamado “efeito cascata”, de modo que os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não sejam computados nem acumulados para fins de acréscimos ulteriores.

Ao tratar da mesma situação, envolvendo outros professores aposentado do município de Vila Velha-ES que exerceram suas funções na extinta FUNEVE, este egrégio Sodalício já teve a oportunidade de assim concluir, vejamos:

CIVIL E PROCESSO CIVIL – ADICIONAL DE ASSIDUIDADE – MUNICÍPIO DE VILA VELHA – FUNEVE – CALCULO DO PERCENTUAL DEVIDO – TEMPO DE SERVIÇO EM ANOS ININTERRUPTOS – INCORPORAÇÃO AO SALÁRIO - INCIDÊNCIA SOBRE OS REFLEXOS INDEVIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - (...).
4 - Embora o adicional de assiduidade seja uma vantagem pessoal de natureza remuneratória e permanente, deve incidir somente sobre o vencimento/provento base e não sobre outras vantagens pessoais e gratificações, especialmente no que diz concerne às demais vantagens pessoais como triênios, sexênio, diferença de sexênio, licença prêmio, gratificação de produtividade, pois estas possuem caráter indenizatório conforme estabelece a Lei Complementar nº 06/2002 do Município de Vila Velha-ES.
5. (...). (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 50157089520238080035, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível, DJ 20/09/2024).

AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. SERVIDOR MUNICIPAL DE VILA VELHA. PROFESSOR. FUNEVE. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO . RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. VERBA DEVIDA NO MONTANTE DE 1% POR ANO DE EFETIVO EXERCÍCIO, ATÉ A DATA DA EXTINÇÃO DA FUNEVE. REFLEXOS DO ADICIONAL SOBRE OUTRAS VERBAS. VEDAÇÃO AO EFEITO CASCATA. ART. 37, XIV, CRFB/1988 . HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CONFIGURADOS OS PRESSUPOSTOS DO ART. 85, § 8º, DO CPC . RECURSO DA PARTE REQUERENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...).
5. Acerca dos reflexos do adicional de assiduidade, a agravante argumenta que a assiduidade deve ser utilizada como base de cálculo das demais verbas que possuem o vencimento como parâmetro para apuração, não apenas para o cálculo do 13º e das férias. A despeito, contudo, de o adicional de assiduidade ser vantagem pessoal de natureza remuneratória e permanente, este benefício somente pode incidir sobre o vencimento/provento base, não podendo recair sobre outras vantagens pessoais e gratificações, consoante disposto na Lei Complementar n.º 06/2002 do Município de Vila Velha-ES. 6. Ressalta-se, por oportuno, que o adicional de assiduidade não configura reajuste do vencimento do servidor público, mas apenas um acréscimo decorrente de cada ano trabalhado, de forma que não pode ser considerado como inerente ao padrão de vencimento, o que, portanto, inviabiliza os reflexos pretendidos pela Agravante nas demais vantagens pessoais e gratificações por ela percebidas. Precedentes. 7. Vale consignar, ainda, que a própria Constituição Federal expressamente veda o chamado “efeito cascata”, vale dizer, os acréscimos pecuniários não serão acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores, o que reforça a necessidade de manutenção da decisão, no ponto em que esta considera o reflexo do adicional somente para efeito do cálculo do adicional de férias e do 13º vencimento.
8. (...). (TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50133220320238080000, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, DJ 12/07/2024).

Sobre o assunto, a egrégia Corte de Justiça paulista assim também tem se posicionado, senão vejamos:

RECURSO INOMINADO. Servidora Pública Municipal. Pretensão de recálculo da sexta parte com inclusão na base de cálculo do Regime de Tempo Integral (RTI), da Gratificação Especial de Assiduidade (GEA) e do Quinquênio.
Vedada utilização do Regime de Tempo Integral para apuração da sexta parte, sob pena de incorrer no denominado "efeito cascata" (violação ao inciso XIV do art. 37 da Constituição Federal). Mesma conclusão se tem com relação à Gratificação Especial de Assiduidade que tem condicionamento temporal, ou seja, depende do alcance do tempo de serviço prestado, logo, não pode ser incluído na base de cálculo de adicionais temporais. Incidência da citada regra da CF. A incidência do quinquênio sobre sexta-parte também é expressamente proibida pelo art. 115, XVI, da Constituição Estadual. Sexta parte e quinquênios possuem o mesmo fundamento: retribuir tempo de serviço, logo, não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores sob o mesmo título ou idêntico fundamento.
Sentença de improcedência mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - RI: 10297383920208260576 SP 1029738-39.2020.8.26.0576, Relator: Luciana Cassiano Zamperlini Cochito, Data de Julgamento: 31/03/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 31/03/2021).

SERVIDOR MUNICIPAL. Pretensão de recálculo do pagamento de Regime de Tempo Integral (RTI) com a inclusão de Gratificação Especial de Assiduidade. Municipalidade que paga o adicional previsto apenas sobre o vencimento-padrão. Sentença que julgou procedente a pretensão.
Gratificação Especial de Assiduidade. Verba de natureza pro labore faciendo. Vedação à acumulação de acréscimos pecuniários após a Emenda Constitucional nº 19/98 – art. 37, inciso XIV da Constituição Federal.
Entendimento atual desta Turma Recursal pela reforma de sentença. Recurso provido. (TJ-SP - RI: 10171171020208260576 SP 1017117-10.2020.8.26.0576, Relator: André da Fonseca Tavares, Data de Julgamento: 30/03/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 30/03/2021).

D
essa maneira, não se revela viável acolher a pretensão
recursal
d
a

apelante
no sentido que o adicional de assiduidade incorporado aos seus proventos também tenha reflexos sobre outras vantagens pessoais e gratificações, devendo tal incidência ficar restrita ao 13º (décimo terceiro)
salário
e ao 1/3 (um terço) de férias,
por serem consectários legais diretos da remuneração
, consoante já exposto na
sentença
objurgada.

Por derradeiro,
não há que falar no arbitramento de honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC) em favor dos patronos da autora apelante
, tendo em vista que a sentença objurgada, apesar de condenar os entes públicos requeridos apelados ao pagamento da verba honorária sucumbencial, postergou a definição de seu percentual para a fase de liquidação do julgado, na forma do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC, de modo que inexiste alíquota para ser elevada por esta instância revisora nesta oportunidade.

A
majoração da verba honorária em grau recursal pressupõe a existência de arbitramento prévio na origem. Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
tem reiteradamente orientado que
“É cabível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais (art. 85, § 11, do CPC), impondo-se a majoração do
percentual já fixado, relativo aos honorários advocatícios
”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.167.499/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/6/2025, DJEN de 25/6/2025, STJ) e que
“Para fins de majoração de honorários advocatícios, previstos no art. 85, § 11, do CPC, é necessária a presença dos seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e
c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
”
(AREsp n. 2.739.266/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 24/6/2025, STJ).

Não fosse o bastante, os honorários advocatícios recursais foi criado com o escopo de
desestimular a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes pela parte sucumbente, sendo cabível, portanto, em benefício do advogado da parte recorrida, o que não se amolda à hipótese dos autos, em que aquela verba honorária está sendo pleiteada pelos patronos da parte recorrente. Nessa linha, o
Superior Tribunal de Justiça
, por meio do
Tema Repetitivo nº 1.059
, firmou o
precedente vinculante no sentido que
“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação”
.

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele
dou

provimento
parcial
, a fim de reformar em parte a sentença objurgada, tão somente para determinar que o cômputo do adicional de assiduidade da autora apelante se inicie na data de sua admissão no cargo do magistério (03/03/1975), fixando-o no percentual de 19% (dezenove por cento), a incidir sobre seus proventos, com o consequente pagamento das diferenças retroativas, respeitada a prescrição quinquenal e os consectários legais a serem apurados em liquidação.

Mantenho, no mais, os demais termos da sentença hostilizada, inclusive quanto à impossibilidade de reflexos da referida verba sobre outras vantagens pessoais. Deixo de arbitrar honorários recursais, nos termos da fundamentação.

É como voto.

1
Art. 20 – Fica garantido aos servidores efetivos e do quadro suplementar da FUNEVE, o direito de se transferir para a Secretaria Municipal de Educação de Vila Velha, que assume o pagamento dos direitos, vencimentos, vantagens, tempo de serviço adquiridos referente aos serviços prestados à FUNEVE, desde que se manifestem neste sentido no prazo de 30 (trinta) dias, a contar a partir da vigência desta Lei.

2
Art. 2º Conceder um Prêmio de Assiduidade, a todas as categorias profissionais existentes no quadro de empregados da FUNEVE, no percentual de 1% (um por cento) por cada ano de efetivo serviço ininterrupto, calculado sobre o salário-base.

3
Art. 37. (...). XIV – os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Relatoria.